Tribunal: TJMT
Processo: 1005890-68.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005890-68.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OTACILIO ROSA - CPF: 313.098.952-87 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (
SCR
). INEXISTÊNCIA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO PRESCRITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou
improcedentes
os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, sob alegação de manutenção indevida de anotação negativa no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (
SCR
) após o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve manutenção indevida de anotação de débito prescrito no
SCR
e se essa suposta irregularidade enseja indenização por danos morais.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O relatório do
SCR
apresentado pelo próprio apelante comprova que a anotação da dívida permaneceu no sistema apenas até setembro de 2019, inexistindo registro ativo à época da prescrição.

A manutenção temporária do histórico de crédito no
SCR
configura exercício regular de direito da instituição financeira e não caracteriza ato ilícito.

A inexistência de anotação irregular e a ausência de prova de recusa de crédito afastam o dever de indenizar por danos morais.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
A manutenção de informações no
SCR
dentro do prazo regular não configura ato ilícito ou restrição indevida ao crédito.

2
.
A exclusão do débito do
SCR
antes da prescrição descaracteriza a alegação de manutençã
o indevida de anotação negativa. 3.
A mera alegação de dificuldades na obtenção de crédito, sem prova concreta de recusa em razão do
SCR
, não gera direito à indenização por danos morais.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OTACILIO
ROSA
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Va
ra Cível da Comarca de Barra
do
Garças
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Tutela Antecipada c/c Responsabilidade Civil por Dano Moral
ajuizada em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
(anteriormente denominado
“Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A”
).

Em suas razões recursais, o
A
pelant
e sustenta, em síntese, que
foi surpreendido pela anotação de suposta dívida junto ao apelado no Sistema de Informações d
e Crédito do Banco Central (
SCR
–
SISBACEN
) referente a débito de
R$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos), datado
de março de 2019, portanto já pr
escrito desde março de 2024.

Afirma
que tal inscrição permanece no sistema, o que lhe causa prejuízos na obtenção de crédito;
razão pela qual
deve ser aplicada a Súmula 323 do STJ, que limita
a

0
5 anos a permanência de informações negativas nos cadastros de proteção ao crédito
.

Aduz, também,
que o
SCR
possui natureza de cadastro restritivo ao crédito e a manutenção indevida de anotação prescrita enseja dano moral presumido (
in
re

ipsa
), e
que não nega a existência da dívida, mas apenas pleiteia a aplica
ção do instituto da prescrição.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível o débito prescrito e condenando o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 20 (vinte)
salários-mínimos
.

Contrarrazões em ID 268178793.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cinge-se a controvérsia em determinar se houve manutenção indevida de anotação de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (
SCR
) após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, e se tal situação, caso configurada, ensejaria indenização por danos morais.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão no fato de que o débito objeto da presente ação permaneceu no
SCR
apenas até o mês de setembro de 2019, não estando mais presente no sistema em março de 2024, quando o apelante extraiu o relatório do
SCR
, conforme expressamente consignado na sentença e comprovado pelo documento de ID 159179929.

Compulsando detidamente os autos, constato que, de fato, o documento juntado pelo próprio apelante (relatório do
SCR
extraído em 25/04/2024) demonstra que à época da propositura da ação, não mais existia o a
pontamento do débito discutido.
Com efeito, a
dívida de R$ 13,50 com vencimento em março de 2019 só permaneceu no sistema até setembro de 2019, não persistindo até o período em que teria se operado a prescrição (março de 2024).

O
A
pelante, em suas razões recursais, não logrou
êxito em
demonstrar de forma satisfatória que a anotação permaneceu no sistema após setembro de 2019, limitando-se a afirmar genericamente que a inscrição estaria impedindo a obtenção de novos cartões de crédito, sem apresentar provas concretas desse impedimento, conforme lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ademais, como bem pontuado na sentença, verificando-se o histórico trazido pelo próprio apelante, só foi possível constatar que ele teve essa inscrição porque puxou seu histórico de março de 2019 a março de 2024, ou seja, o relatório apenas mostrou o histórico da operação, e não a permanência da inscrição negativa por todo esse período.

Nesse contexto, não há que se falar em manutenção indevida de anotação prescrita no
SCR
, uma vez
que a inclusão dos dados do apelante no sistema configurou exercício regular de direito da instituição financeira
, que tinha a obrigação legal de alimentar o
SCR
com as informações das operações de crédito, e a exclusão ocorreu regularmente,
antes mesmo da ocorrência da prescrição
.

Ressalte-se que, embora o
SCR
possa ser considerado um cadastro com natureza restritiva de crédito, conforme jurisprudência citada pelo apelante,
a
aplicação da Súmula 323 do STJ ("A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução") e do art. 43, §1o do
CDC
pressupõe a manutenção da anotação negativa por período superior a cinco anos,
o que não se verificou no caso concreto
.

A propósito:

“
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (
SCR
). AUSÊNCIA DE REGISTRO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. [...]
3
. O
SCR
, ainda que não seja propriamente um cadastro de inadimplentes, influencia a análise de crédito das instituições financeiras. 4.
Comprovada
a quitação da dívida e
a devida baixa no
SCR
,

inexiste manutenção indevida de restrição ao crédito
.
5.
A manutenção do histórico de crédito pelo
SCR
, ainda que após a quitação do débito, constitui exercício regular do direito da instituição financeira e não caracteriza conduta ilícita
. 6. A mera existência de registro no
SCR
, sem prova de negativa de crédito, não configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais. [...]
”
(
TJMT
,
ApCiv
1001476-30.2024.8.11.0003, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025, p. 21/02/2025) (
g.n
)

Por fim, não tendo sido comprovada a manutenção indevida da anotação negativa, nem demonstrados os alegados prejuízos na obtenção de crédito, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização por danos morais.

No mesmo sentido:

“
RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO NO SISTEMA
SCR
DO BACEN – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CAMPO “PREJUÍZO” - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não há que se falar em falha na prestação de serviço por apontamento no campo “vencido”, sem, entretanto, inserir o valor no campo “prejuízo” no sistema SCR.
No presente caso, a instituição bancária apenas cumpriu com o dever de prestar as informações quanto ao inadimplemento junto ao Banco Central do Brasil, não restando configurados os danos morais
”
(
TJMT
, RI
1002460-08.2024.8.11.0005, Turma Recursal Cível,
r.

Eulice
Jaqueline
d
a Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal,
j.
10/02/2025,
p.
13/02/2025)
(
g.n
)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (
SCR
). DÉBITO PRESCRITO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE
DANO

MORAL
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] O Sistema de Informações de Crédito (
SCR
) do Banco Central tem natureza informativa e não se equipara a cadastros restritivos de crédito.
2
.
A ausência de registro de
débito vencido ou prejuízo no
SCR
descaracteriza a existência de manutenção indevida de débito prescrito. 3. A mera inclusão de informações no
SCR
, sem prova de negativa de crédito ou
dano
concreto ao consumidor, não gera direito à indenização por
danos

morais
.
” (
TJMT
, RI 1019675-06.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível, r. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2025, p. 14/02/2025)
(
g.n
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025